Tribunal: TJDFT
Processo: 0749267-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou parâmetros de cálculo em cumprimento de sentença, determinando que o saldo devedor do agravante (R$ 52.358,88) fosse acrescido do valor relativo às "chaves" (R$ 7.400,00) para fins de compensação com o crédito de lucros cessantes. O agravante sustenta que o valor das chaves já estava embutido no saldo devedor total informado pela credora, configurando duplicidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão autônoma da parcela referente às chaves na base de cálculo do saldo devedor contratual configura bis in idem, considerando que tal quantia já integrava o montante incontroverso de parcelas não pagas apresentado pela parte agravada.
III. Razões de decidir
3. A análise da planilha de débitos demonstra que o valor de R$ 52.358,88 já compreende a totalidade do saldo devedor remanescente, incluindo a parcela das chaves.
4. A manutenção do acréscimo de R$ 7.400,00 sobre o saldo já consolidado implicaria em cobrança dobrada, violando a higidez do título judicial e os princípios que vedam o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: n/a